Tribunal: TJSP
Processo: 1025637-92.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Condenação em honorários advocatícios. Apelo da ré visando a redução dos honorários para percentual do proveito econômico, que entende corresponder ao valor da emissão do CRV (R$ 322,90) ou sua fixação por equidade ou diminuição do percentual fixado. Honorários fixados em 15% do valor atualizado da causa (R$ 165.932,00). Ré que

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Condenação em honorários advocatícios. Apelo da ré visando a redução dos honorários para percentual do proveito econômico, que entende corresponder ao valor da emissão do CRV (R$ 322,90) ou sua fixação por equidade ou diminuição do percentual fixado. Honorários fixados em 15% do valor atualizado da causa (R$ 165.932,00). Ré que ingressou na ação informando o cumprimento da tutela, que havia sido direcionada apenas ao Detran, requerendo o reconhecimento da perda do objeto da ação. Reconhecimento do pedido que importa em condenação em honorários (art. 90, caput, do CPC). Proveito econômico que não é mensurável e não se limita ao valor pretendido pela ré, eis que o gravame impedia a livre alienação do bem. Possibilidade de fixação por equidade quando os honorários se mostrem irrisórios ou exorbitantes, conforme entendimento do STJ e desta Corte. Valor da causa que não é elevado (R$ 165.932,00) e não resultaria em honorários em valor exorbitante se fixados em percentual do valor atualizado da causa. Ré que cumpriu a obrigação de fazer, que importa no reconhecimento do pedido inicial. Aplicação do art. 90, §4o, do CPC, que determina a redução dos honorários pela metade. Diante do trabalho realizado pelo advogado, o tempo despendido, a natureza da ação e da baixa complexidade da causa, impõe-se a fixação no menor percentual (10%), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com redução pela metade (art. 90, §4o, do CPC). Honorários alterados para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.